Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Pena-base. Fração de aumento.
1 - As condições do flagrante – apreensão maconha (248,86g), drogas sintéticas e balança de precisão, depoimento de usuário que adquiriu drogas do primeiro apelante e confissão desse - são provas do tráfico de drogas.
2 – A apreensão de drogas na residência do casal não é prova de que marido e mulher são traficantes, sobretudo se o marido confessa que era quem mantinha a droga em depósito para mercancia ilícita. O fato de a mulher saber que o marido traficava não a torna coautora ou partícipe do crime de tráfico cometido pelo marido, sobretudo se nenhuma outra prova demonstra que ela traficava.
3 -- Tratando-se de acusado primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
4 - Ter em depósito variedade de drogas sintéticas – em quantidade que não é elevada -- não é prova suficiente de que se dedica a atividades criminosas e, assim, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
5 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 – Apelação da segunda apelante provida e provida em parte a do primeiro apelante.